Tribunal: TJDFT
Processo: 0702675-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VISITAS. COMPANHEIRA DO SENTENCIADO CONDENADA DEFINITIVAMENTE PELO DELITO DE ESTELIONATO. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO. PRESERVAÇÃO DA SEGURANÇA PESSOAL E DO AMBIENTE CARCERÁRIO. ÓBICE PARA A AUTORIZAÇÃO DE VISITAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O direito de visitas ao preso pode sofrer limitações a depender das circunstâncias do caso concreto, pois não se trata de direito absoluto, a teor do que dispõe o parágrafo único do artigo 41 da Lei no 7.210/1984.
2. Deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de visitas pelo fato de a interessada, companheira do embargante, ter sido condenada definitivamente pelo delito de estelionato, estando em cumprimento de pena no regime aberto, a fim de preservar a segurança pessoal da própria postulante e o ambiente carcerário.
3. Com a declaração de inconstitucionalidade do artigo 64 do Código Penitenciário do Distrito Federal, a matéria é regulada pela Portaria no 08/2016 da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que veda a realização de visita por pessoa que esteja cumprindo pena em regime carcerário aberto ou em gozo de liberdade condicional.
4. Embargos infringentes conhecidos e não providos para que prevaleça o entendimento majoritário, que indeferiu o pedido de visitas formulado pela companheira do embargante.